Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723896-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27597640) interposto por JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. Eis o teor do decisório combatido (ID 96316200 dos autos de referência): Oficie-se, com urgência, ao DETRAN/DF para que exclua, no prazo de 5 (cinco) dias, a restrição de alienação fiduciária sobre os veículos informados nos autos, conforme documentos de Id. 94574030. Diante do descumprimento, pelo requerido, da obrigação de fazer determinada em sede de tutela de urgência, proceda-se ao bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme astreinte fixada na decisão de Id. 80230687. Excluo a multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada nos autos (Id. 89413722), uma vez que tornou-se excessiva, o que faço com fundamento no artigo 537, §1o, inciso I, do CPC. Eventual levantamento da astreinte fixada será possível somente após o transito em julgado de sentença favorável à parte, nos termos do artigo 537, §3o, do CPC. Após as diligências supracitadas e transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo, consoante certidão de Id. 94574030, remetam-se os autos ao Eg. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Inconformado, aduz o recorrente que a desobediência reiterada do recorrido em relação às determinações judiciais, para retirar as alienações fiduciárias que recaiam sobre as motocicletas indicadas nos autos, culminou com uma multa de aproximadamente R$ 1.000.000,000 (um milhão de reais). Afirma que tal direito lhe foi usurpado desde 20.2.2020, quando efetivada a quitação da frota de motocicletas, e que a demora no cumprimento das ordens judiciais ocasionaram prejuízos ao nome do autor, tendo em vista que já vendeu tais bens para terceiros, de modo que há inúmeras reclamações dos novos proprietários para regularização da documentação. Por isso, entende não ser razoável a retirada das astreintes pelo fato de ter atingido valor alto, uma vez inexistir justificativa para a demora em adotar tal providência corriqueira na rotina das instituições financeiras. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja restabelecida as astreintes anteriormente arbitradas, bem como que incida até a retirada do gravame pelo agravado. No mérito, pede a reforma da r. decisão para: “a. reestabelecer a multa astreinte diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser contabilizada desde a sua instituição, em 03.05.2021, incidindo até que o agravado promova, por si só, a retirada da alienação fiduciária das motocicletas; b. intimar o Banco do Brasil, na pessoa de seu Presidente, para que proceda imediatamente a baixa no gravame das motocicletas; c. a expedição de ofício de comunicação ao Banco Central do Brasil, para tomar ciência do descumprimento das decisões judiciais por parte da requerente e a consequente fiscalização da instituição financeira”. É o relato do essencial. Recebo e conheço parcialmente do agravo. Acerca do pedido para que seja expedido ofício ao Banco Central do Brasil, observo que o Juízo a quo não se manifestou sobre a questão no r. decisum hostilizado, sendo inviável a apreciação, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A respeito da pretensão para que o Banco do Brasil seja intimado, na pessoa de seu presidente, para proceder à imediata baixa no gravame das motocicletas, verifico inexistir interesse recursal do recorrente nesse ponto. Ora, na r. decisão, o Juízo Singular determinou que a expedição de ofício ao DETRAN/DF, com urgência, a fim de excluir a restrição de alienação fiduciária sobre os veículos informados nos autos. Logo, ausente a necessidade da parte de recorrer para alcançar tal provimento. Ademais, a resposta do órgão de trânsito de ID 97650744 (processo referência), de 14.7.2021, revela que a medida só não foi cumprida ainda em razão da ausência dos dados a tanto necessários, aguardando-se apenas a relação dos veículos para as devidas providências. Assim, a análise ficará limitada à exclusão da multa diária pelo Juízo a quo, arbitrada anteriormente em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob o fundamento de que se tornou excessiva, com amparo no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 da Lei adjetiva civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O feito da origem foi sentenciado em 16.3.2021 (DJe em 23.04.2021 – ID 89614478 do processo referência) e, na ocasião, a douta Sentenciante fixou provisoriamente nova multa, sem prejuízo da anteriormente fixada, no importe de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), em caso de novo descumprimento. Após a interposição de embargos de declaração contra o aludido édito, bem como dos recursos de apelação por ambas as partes, além de recurso adesivo por parte do autor, o requerente peticionou perante o Juízo da 1a instância informando sobre o descumprimento da ordem judicial, o que ensejou a decisão interlocutória objeto do presente agravo de instrumento. O art. 494 do CPC dispõe que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, e ainda por meio de embargos de declaração. No processo de conhecimento, a sentença marca o fim da atividade jurisdicional, de modo que, ao entregá-la, o juiz esgota a prestação jurisdicional, não mais podendo ser alterada, salvo nas hipóteses legais previstas no aludido dispositivo, não se verificando nenhuma daquelas situações na espécie. Ao apreciar o pedido do autor de tutela de urgência, em razão do descumprimento da ordem judicial pelo réu, o Juízo da causa alterou a parte dispositiva da sentença à míngua das hipóteses mencionadas, pois decotou a determinação relativa às astreintes. Reveja-se excerto da r. sentença: Ante o exposto, confirmo a antecipação de tutela para que o réu proceda à retirada do gravame das motocicletas constantes do contrato de financiamento de id. 79967041 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a providenciar a baixa no gravame, sob pena de multa diária, além de danos materiais no importe de R$ 3.196,00 (três mil, cento e noventa e seis reais), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) (art. 85, §8o, do CPC). Tendo em vista a informação de que o requerido deixou de cumprir a a decisão que concedeu a antecipação de tutela, fixo provisoriamente, nova multa, sem prejuízo do cálculo daquela já fixada na referida decisão, em R$ 20.000,00, em caso de novo descumprimento. (ID 86151438 do processo referência – grifo nosso) Ainda que o art. 537, § 1o, do Diploma Processual Civil verse sobre a possibilidade de o juiz excluir a multa que se tornou excessiva, tem-se que, no caso, operou-se a preclusão consumativa para o magistrado se pronunciar sobre a questão naquele momento processual, sem prejuízo de eventual apreciação da matéria pelo juiz na fase de cumprimento da sentença. Quanto ao perigo da demora, verifica-se que o feito está aguardando apenas o transcurso do prazo para ser remetido ao Tribunal, sendo imperioso o desate da questão antes de tal providência, sob pena de tumultuar o seu andamento processual. Por tais fundamentos, defiro a liminar para restabelecer a multa coercitiva fixada a r. sentença e, ex officio, atribuo o efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento final. Comunique-se ao Juiz da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador